Tribunal: STF
Processo: ARE 1318290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. AUTARQUIA FEDERAL. INSS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO EM DUPLICIDADE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE PREJUDICADO.
    - Não conheço do recurso de apelação de fls. 81/91, considerando que com a interposição do apelo de fls. 58/67, operou-se a preclusão consumativa.
    - Cinge-se a controvérsia sobre a aplicação ou não da imunidade recíproca a débitos tributários de Autarquia Federal, no caso, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
    - Uma vez que não há, nos autos, a comprovação do devido registro no Cartório de Imóveis, no que toca à alteração da propriedade do imóvel, configurada a legitimidade da autarquia federal para figurar no polo passivo da ação executiva.
    - A Primeira Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.110.551/SP e do REsp 1.111.202/SP, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, ao versar sobre a sujeição passiva do IPTU, consolidou o entendimento de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do imposto. A preliminar de nulidade da sentença não merece guarida.
    - A imunidade tributária recíproca relativa ao patrimônio, renda e serviços das autarquias vem prevista no art. 150, § 2º, da CF.
    - A jurisprudência do Pretória Excelso, no que se refere às autarquias e ao requisito da vinculação às atividades essenciais, apreciando a imunidade referente às entidades de assistência social (art. 150, VI, "c", da CF), tem entendido pacificamente que o aluguel de imóveis não desvincula das atividades essenciais, às quais continua afetada a respectiva renda. Entendimento da Súmula 724 do E. STF.
    - A dispensa de prova da autarquia da estrita vinculação patrimonial do bem objeto de tributação à sua finalidade pública, decorre do art. 27, inciso III, da Lei n° 8.212/91 ("para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea "d" do parágrafo único do art. 11 desta Lei, na forma da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social"), que torna tais rendimentos receita da seguridade social, ao que está obrigatoriamente vinculado o administrador público.
    - Conforme explanado no AgRg no REsp n° 1.336.711/RJ, "labora em favor da autarquia previdenciária a presunção de legitimidade de sua atuação, inclusive relativamente a seu patrimônio, sendo impensável outorgar-lhe o ônus de demonstrar a referida vinculação às atividades essenciais. Com efeito, partindo-se do princípio de que todo o patrimônio das entidades públicas deve estar, como regra, vinculado a suas atividades essenciais, não se pode, presumindo a destinação, lançar sobre a autarquia o ônus de comprovar o regular uso do bem. Nesse ponto, o tratamento da matéria é distinto daquele dispensado às entidades do art. 150, VI, "c", da CF, que, por serem entidades privadas, possuem plena liberdade de disposição patrimonial." (AgRg no REsp 1336711/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, Me 08/02/2013).
    - Não cabe ao ente imune demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, cabe à administração tributária, numa verdadeira inversão do ônus da prova em virtude da imunidade outorgada pela Constituição, demonstrar a eventual destinação do bem gravado pela imunidade, o que não se operou na espécie.
     - A alienação informada por meio do cadastro de imóvel da prefeitura (fl. 38) não tem o condão de afastar a aplicação da imunidade recíproca, fundada no art. 150, VI, "a", § 2°, da CF. - Considerando que tal prova não foi produzida na hipótese, a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU fica prejudicada pela imunidade de que goza a parte recorrida.
    - No tocante à verba honorária, considerando o valor da causa (R$ 2.000,98 - dois mil e noventa e oito centavos - em 09/12/2014 - fls. 14/18), bem como a matéria discutida nos autos, arbitro os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais), devidamente atualizados, conforme a regra prevista no § 4° do art. 20 do CPC/1973. Anote-se a inaplicabilidade do art. 85 do NCPC, tendo em vista que a lei processual vigente ao tempo da prolação da decisão recorrida rege a interposição do recurso, é dizer, a Lei n° 5.869/73 (CPC/1973).
    - Apelação de fls. 81/91 não conhecida. Apelação da autarquia provida. Apelação da municipalidade prejudicada.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente